Tribunal: TJPA
Processo: 0801464-08.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801464-08.2018.8.14.0009

APELANTE: BOA VISTA SERVICOS S.A.

APELADO: MARIA DOLORES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DE BARCARENA

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº: 0801464-08.2018.8.14.0009

APELANTE: MARIA DOLORES DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: LUCAS AQUILES CAROBOLANTE, RODOLFO QUEIROZ LOPES DOS SANTOS

APELADO: BOA VISTA SERVICOS S.A.

Advogado(s) do reclamado: LEONARDO DRUMOND GRUPPI

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS AO CRÉDITO. ILEGITIMIDADE AFASTADA. RESPONSABILIDADE DO ARQUIVISTA DE NOTIFICAR O CONSUMIDOR. ENTIDADES MANTENEDORAS DE CADASTROS POSSUEM LEGITIMIDADE PASSIVA PARA AS AÇÕES QUE BUSCAM A REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DA INSCRIÇÃO, SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO, DO NOME DE DEVEDOR EM SEUS CADASTROS RESTRITIVOS. MÉRITO. EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO. BASTA O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DIRIGIDA AO ENDEREÇO DO CREDOR, SENDO DESNECESSÁRIO AVISO DE RECEBIMENTO. PRECEDENTES STJ.
IN CASU
, DOCUMENTO NÃO COMPROVA O EFETIVO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL CABÍVEL.
QUANTUM
DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) SE AFIGURA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DE BARCARENA

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº: 0801464-08.2018.8.14.0009

APELANTE: MARIA DOLORES DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: LUCAS AQUILES CAROBOLANTE, RODOLFO QUEIROZ LOPES DOS SANTOS

APELADO: BOA VISTA SERVICOS S.A.

Advogado(s) do reclamado: LEONARDO DRUMOND GRUPPI

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

BOA VISTA SERVIÇOS S/A
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(ID 3903503), contra sentença (ID 3903494) mediante a qual o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização em epígrafe, ajuizada por
MARIA DOLORES DA SILVA
, em detrimento do apelante.

Em suas razões recursais, a insurgente alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta o devido encaminhamento da notificação da inscrição no cadastro de proteção ao crédito, asseverando ser prescindível que a notificação seja realizada por meio de carta com aviso de recebimento ou, tampouco prova de que o devedor recebeu a notificação, nos termos do ordenamento jurídico pátrio, relevando-se infundada a pretensão da requerente.

Argumenta a não configuração do dano moral, afirmando que caso este seja mantido, o valor fixado não se afigura razoável, sendo devida a sua redução. Aduz a necessidade de afastamento dos juros moratórios desde o evento danoso.

Em razão do exposto, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. sentença vergastada, julgando improcedentes os pedidos da exordial.

Instado a se manifestar, o apelado não apresentou contrarrazões (ID 3903510).

Após regular distribuição perante esta Corte, coube-me a relatoria do feito e, em decisão de ID 3910226, foi procedido o recebimento do recurso em seu duplo efeito.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DE BARCARENA

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº: 0801464-08.2018.8.14.0009

APELANTE: MARIA DOLORES DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: LUCAS AQUILES CAROBOLANTE, RODOLFO QUEIROZ LOPES DOS SANTOS

APELADO: BOA VISTA SERVICOS S.A.

Advogado(s) do reclamado: LEONARDO DRUMOND GRUPPI

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

1.

Juízo de Admissibilidade:

Em juízo de admissibilidade
, verifico que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo recursal. Assim, atendidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo recursal) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
conheço do recurso
.

2.

Preliminar: ilegitimidade passiva

A empresa recorrente suscita a sua ilegitimidade passiva por ostentar condição de mera fornecedora de informações, porém razão não lhe assiste, pois os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos, conforme assentou o Colendo STJ em julgamento submetido à sistemática de recurso repetitivo:

Direito processual civil e bancário. Recurso especial. Ação de compensação por danos morais. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito sem prévia notificação. Legitimidade passiva do órgão mantenedor do cadastro restritivo. Dano moral reconhecido, salvo quando já existente inscrição desabonadora regularmente realizada, tal como ocorre na hipótese dos autos. I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7º, do CPC.

- Orientação 1: Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos
, inclusive quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas. (REsp 1061134/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2008, DJe 01/04/2009)

Ass
im, não há dúvida quanto a legitimidade da entidade arquivista, ainda que reproduza informações contidas em outros bancos de dados, desenvolvendo, por isso, típico serviço de proteção ao crédito.

3. Mérito

Cinge-se o objeto do presente apelo, a sentença que condenou empresa responsável por gerir cadastro com informações sobre consumidores, ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da ausência de notificação do devedor sobre a inscrição do seu nome em cadastro restritivo ao crédito.

Com efeito, a Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.083.291/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, com fulcro no art. 543-C do CPC/1973, consolidou o entendimento de que, para a notificação ao consumidor da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito, basta o envio de correspondência dirigida ao endereço do credor, sendo desnecessário aviso de recebimento.

O acórdão obteve a seguinte ementa:

Direito processual civil e bancário. Recurso especial. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito. Prévia notificação. Desnecessidade de postagem da correspondência ao consumidor com aviso de recebimento.
Suficiência da comprovação do envio ao endereço fornecido pelo credor
. I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7º, do CPC. - Para adimplemento, pelos cadastros de inadimplência, da obrigação consubstanciada no art. 43, §2º, do CDC, basta que comprovem a postagem, ao consumidor, do correspondência notificando-o quanto à inscrição de seu nome no respectivo cadastro, sendo desnecessário aviso de recebimento. - A postagem deverá ser dirigida ao endereço fornecido pelo credor. II- Julgamento do recurso representativo. -
A Jurisprudência do STJ já se pacificou no sentido de não exigir que a prévia comunicação a que se refere o art. 43, §2º, do CDC, seja promovida mediante carta com aviso de recebimento
. - Não se conhece do recurso especial na hipótese em que o Tribunal não aprecia o fundamento atacado pelo recorrente, não obstante a oposição de embargos declaratórios, e este não veicula sua irresignação com fundamento na violação do art. 535 do CPC. Súmula 211/STJ. - O STJ já consolidou sua jurisprudência no sentido de que "a ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, §2º do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada." (Recurso Especiais em Processos Repetitivos nºs 1.061.134/RS e 1.062.336/RS) Não se conhece do recurso especial quando o entendimento firmado no acórdão recorrido se ajusta ao posicionamento do STJ quanto ao tema. Súmula n.º 83/STJ. Recurso especial improvido (REsp n. 1.083.291/RS. Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 20/10/2009)

Nesse mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES REGULAR. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMPROVAÇÃO DE ENVIO. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. ANÁLISE DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
. É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de que, para a notificação ao consumidor da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito, basta o envio de correspondência dirigida ao endereço do credor,
sendo desnecessário aviso de recebimento
. Entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial 1.083.291/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

2. A revisão da conclusão estadual - acerca do adequado cumprimento do disposto no artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor , e por isso, descabida a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável na via estrita do recurso especial, ante o óbice disposto na Súmula 7/STJ. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1078272/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 25/08/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL. INSCRIÇÃO CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMPROVAÇÃO DE ENVIO. SÚMULA Nº 7/STJ. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. VALOR EXORBITANTE. NÃO VERIFICAÇÃO. RAZOABILIDADE.
1. A notificação prévia de que trata o art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor como condição de procedibilidade para a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplente prescinde da comprovação do recebimento pelo devedor por meio de aviso de recebimento (AR), considerando-se cumprida pelo órgão de manutenção do cadastro com o simples envio da correspondência ao endereço fornecido pelo credor
. Verificar a comprovação do recebimento é vetado pela Súmula nº 7/STJ. 2. O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula nº 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 3. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 761.851/PR. Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 27/10/2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO ÓRGÃO MANTENEDOR DE CADASTRO. 1. A Segunda Seção deste Tribunal, no julgamento do REsp 1.083.291/RS, representativo de controvérsia repetitiva, (art. 543-C CPC/73),
consolidou o entendimento de que para a notificação ao consumidor da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito basta o envio de correspondência dirigida ao endereço do credor,
sendo desnecessário aviso de recebimento
. 2. Na espécie, a Corte a quo, calcada nas provas acostadas aos autos, concluiu pelo descumprimento do disposto no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a revisão desse entendimento, quanto ao ponto, demanda a reapreciação das provas, providência que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. No caso, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixada a título de danos morais, além de atender as circunstâncias do caso concreto, não escapa à razoabilidade, nem se distancia dos parâmetros adotados por este Tribunal. 2. A incidência do referido impedimento sumular impede o exame de dissídio jurisprudencial, porquanto ausente a similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas ditos divergentes. 3. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp n. 501.970/SC. Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, Dje 22/9/2016).

No caso em
comento, a ré, ora apelante, alega que a notificação prévia foi enviada corretamente, e que esse fato é comprovado por meio dos documentos de ID 3903475.

Porém, o que se percebe da análise dos autos é que as provas juntadas pela defesa não demonstram claramente que a ré enviou a missiva à autora, e sendo assim, não são suficientes para o fim a que se destinam.

O documento ID 3903475 foi extraído dos registros da própria acionada, e seu conteúdo não garante que a correspondência em nome da parte autora tenha sido realmente encaminhada. De modo que não é possível concluir que a notificação prévia foi regularmente produzida.

Logo, a apelante agiu em desacordo com as prescrições legais e, sendo assim, a imposição de condenação ao pagamento de indenização em prol da parte autora é inevitável. Existe nexo de causalidade entre o ato praticado pela ré e os danos suportados pelo autor; e:o dano moral,
in casu
, é presumido.

No que se refere à revisão do montante fixado a título de indenização por danos morais, segundo o entendimento jurisprudencial adotado pelo STJ, não obstante o grau de subjetivismo que envolve o tema, uma vez que não existem critérios predeterminados para a quantificação do dano moral, a indenização por dano moral deve ser suficiente a restaurar o bem-estar da vítima, desestimular o ofensor em repetir a falta, não podendo, ainda, constituir enriquecimento sem causa ao ofendido.

Com a apreciação reiterada de casos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que somente é admissível o exame do valor fixado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008.

Portanto, nesse ponto o recurso também não merece prosperar, tendo em vista que o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não é desproporcional aos danos sofridos pela parte autora que teve seu nome inscrito em órgão de restrição creditícia sem que tivesse sido realizada a sua notificação prévia.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL A FIM DE MAJORAR A VERBA INDENIZATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. 1
. Nos termos da jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal de Justiça, a revisão de indenização por danos morais só é possível em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo
, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ausentes tais hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ. No caso dos autos, verifica-se que o Tribunal a quo, ao fixar o valor da compensação por danos morais em R$ 1.000,00 (hum mil reais), por ausência de prévia notificação da inscrição do nome da autora em órgão de restrição ao crédito, o fez em patamar irrisório, distanciando-se dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Majoração da verba indenizatória por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), consoante precedentes desta Corte Superior para hipóteses assemelhadas. 2. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp 810.549/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe de 24/02/2016)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL INDENIZÁVEL. ALTERAÇÃO DO VALOR. DECISÃO MANTIDA 1. A
agravante não trouxe argumento capaz de alterar o decisum recorrido, o qual majorou a quantia fixada a título de indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito para R$ 10.000,00
, de acordo com os precedentes desta Corte Superior. 2. Agravo regimental não provido." (AgRg no AgRg no AREsp 592.378/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe de 08/04/2015)

As
sim, restou evidenciado o descumprimento do disposto no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, pois não demonstrada a notificação prévia do consumidor à inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, face a ausência de comprovação do envio da correspondência ao endereço fornecido pelo credor associado.

4. Dispositivo

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO
do presente recurso, para manter incólume a sentença alvejada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

É como voto.

Belém-PA, 30 de junho de 2021.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 19/07/2021